Tribunal: TJSP
Processo: 1014192-81.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ACIDENTE VEÍCULO – REPARAÇÃO DE DANOS – Legitimidade ativa – Autor que se dizia proprietário do veículo envolvido no acidente – Prejuízos diretamente suportados por ele – Prova documental a respeito suficiente – Dinâmica controvertida – Batida traseira – Alegação de necessidade de apuração das questões suscitadas em prova oral – Julgamento antecipado do feito prematuro – Violação aos

Ementa:
ACIDENTE VEÍCULO – REPARAÇÃO DE DANOS – Legitimidade ativa – Autor que se dizia proprietário do veículo envolvido no acidente – Prejuízos diretamente suportados por ele – Prova documental a respeito suficiente – Dinâmica controvertida – Batida traseira – Alegação de necessidade de apuração das questões suscitadas em prova oral – Julgamento antecipado do feito prematuro – Violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório – Evidenciado o cerceamento de defesa – Sentença anulada.

Recurso provido.